Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Ciente da petição retro. Anote-se o novo patrono da parte PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, removendo, por conseguinte, a banca anterior. Suspendo o curso do processo por 90 dias para tentativa de conciliação. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora